Tribunal: TJPA
Processo: 0016597-77.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016597-77.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEREK SALES NUNES, HEREK SALES NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ARTIGO 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÕES FÍSICAS CONJUNTAS EM EVENTO FESTIVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AGRESSÕES FÍSICAS INICIAIS PELOS ACUSADOS E DESPROPORCIONAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu DEREK SALES NUNES, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, por reconhecer legítima defesa própria, e desclassificou a conduta de HEREK SALES NUNES para o delito culposo do art. 129, §6º, do Código Penal, sob o fundamento de excesso punível culposo, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Inconformado, o Parquet pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a comprovação da materialidade e autoria do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do CP), imputando aos réus a responsabilidade pelas graves sequelas oculares e deformidade permanente da vítima. O assistente de acusação aderiu integralmente ao pleito ministerial, requerendo, ainda, o reconhecimento da gratuidade de justiça e a fixação de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos no valor de R$300.000,00.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) verificar se a sentença absolutória de DEREK SALES NUNES e a desclassificação da conduta de HEREK SALES NUNES para o tipo culposo encontram amparo no conjunto probatório; e (ii) aferir a possibilidade de condenação de ambos os réus pelo crime de lesão corporal gravíssima, com fixação de reparação de danos em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III – Razões de decidir

3. O conjunto probatório dos autos — especialmente os laudos periciais e os depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas presenciais — demonstra, de modo firme e inequívoco, a prática de agressões físicas iniciais simultâneas e desproporcionais por parte dos apelados. Restou comprovado que ambos desferiram inicialmente e de forma desproporcional socos e chutes na vítima, inclusive após esta já ter caído ao solo desacordada, concentrando os golpes na região da cabeça e do rosto.
4. O laudo complementar nº 2021.01.008461-TRA foi categórico ao constatar as sequelas permanentes: diplopia, desnivelamento ocular direito, enoftalmia, estrabismo, deformidade estética e debilidade permanente parcial da visão do olho direito, todas compatíveis com as hipóteses previstas no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

5. A tese defensiva de legítima defesa deve ser afastada. Ainda que tivesse havido alguma provocação inicial por parte da vítima ou de terceiros, não comprovada, a reação dos réus extrapolou em muito o requisito da moderação exigido pelo art. 25 do Código Penal. As provas testemunhais demonstram que a vítima já estava caída e inconsciente quando continuou sendo agredida, afastando por completo qualquer elemento justificante.

6. A autoria é incontroversa. As imagens de segurança e os depoimentos convergentes das testemunhas corroboram que DEREK iniciou as agressões e que HEREK, agindo em conjunto, perpetrou os golpes mais violentos. A prova técnica e oral converge em demonstrar o dolo de lesionar gravemente a vítima.

7. Quanto à fixação da pena, foram consideradas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixando-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão para cada réu, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
8. Quanto à reparação dos danos, a vítima comprovou despesas médicas no montante de R$16.850,00, valor reconhecido como ressarcimento material, devendo ser devidamente atualizado. No tocante aos danos morais e estéticos, diante da deformidade permanente e da debilidade visual parcial, fixou-se indenização mínima de R$20.000,00 (vinte mil reais) de indenização por danos morais e R$10.000 (dez mil reais) para indenização pelos danos estéticos decorrentes do ilícito, conforme previsão do art. 387, IV, do CPP, devendo tais valores ser atualizados com incidência de correção monetária e juros moratórios legais, sem prejuízo que a vítima busque eventual majoração de tal quantum da esfera cível pertinente.

IV – Dispositivo

9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, condenando HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES como incursos nas sanções do art. 129, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da obrigação solidária de indenizar a vítima nos valores de R$16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais,

R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização mínima por danos morais e

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima por danos e estéticos, devendo tais valores ser atualizados com incidência de correção monetária e juros moratórios legais.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para condenar HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES como incursos nas sanções do art. 129, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da obrigação solidária de indenizar a vítima nos valores de R$16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização mínima por danos morais e

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima por danos e estéticos, devendo tais valores ser atualizados com incidência de correção monetária e juros moratórios legais,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo assistente de acusação PAULO VICTOR BARROS MUTRAN, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que absolveu o réu DEREK SALES NUNES, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, reconhecendo a excludente de ilicitude da legítima defesa própria, e desclassificou a conduta do réu HEREK SALES NUNES, reconhecendo o excesso culposo na legítima defesa de outrem, tipificando o fato como lesão corporal culposa, prevista no art. 129, §6º, do Código Penal, declinando a competência para julgamento de sua conduta a um dos Juizados Especiais Criminais da comarca de Belém.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou, preliminarmente, o desacerto da sentença a quo, aduzindo que o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma clara e inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, praticado pelos apelados.

No mérito, pugnou pela reforma integral da sentença, para que sejam ambos os réus condenados nos exatos termos da denúncia, sob o argumento de que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, conforme depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, laudos periciais e registros audiovisuais que evidenciam as agressões desferidas contra a vítima, Sr. Paulo Victor Barros Mutran.

Alegou inexistir legítima defesa, pois a reação dos apelados foi desproporcional à suposta provocação da vítima, destacando que as provas visuais demonstram a ausência de qualquer lesão nos réus e a extrema gravidade das lesões sofridas pelo ofendido, que precisou ser submetido a cirurgia ocular no Hospital Sírio-Libanês.

Ressaltou, ainda, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao acolher a tese de legítima defesa e excesso culposo, pois a mera provocação verbal não se enquadra nos requisitos legais da excludente de ilicitude. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para condenar os apelados nas sanções do art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

Por sua vez, o assistente de acusação, PAULO VICTOR BARROS MUTRAN, interpôs apelação requerendo, inicialmente, o reconhecimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e da Lei nº 1.060/50.

No mérito, aduziu que a sentença combatida não observou adequadamente o conjunto probatório, o qual demonstra de forma cabal a prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, pelos apelados HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES.

Alegou não estarem presentes os requisitos legais da legítima defesa reconhecida em favor de DEREK SALES NUNES, uma vez que as imagens de vídeo e os laudos periciais evidenciam que a vítima não agiu de forma provocadora nem iniciou qualquer agressão, sendo, ao contrário, surpreendida por atos de violência física praticados pelos apelados, resultando em lesões permanentes em seu olho direito, com debilidade parcial e deformidade estética.

Asseverou que as imagens juntadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que DEREK SALES NUNES aproximou-se da vítima com postura agressiva, sendo contido por terceiros, e que HEREK SALES NUNES, após a vítima estar caída e indefesa, desferiu violentos chutes em seu rosto, condutas que revelam dolo e não simples excesso culposo.

Aduziu, ainda, que o juízo a quo incorreu em contradição ao reconhecer a ausência de provas quanto à agressão e, simultaneamente, admitir a existência de legítima defesa, o que seria logicamente inconciliável. Invocou precedentes deste Tribunal que afastam a incidência da legítima defesa quando ausentes os requisitos da agressão injusta e do uso moderado dos meios, destacando que a violência empregada pelos apelados excedeu em muito qualquer suposta reação proporcional.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença para condenar os apelados nas penas do art. 129, §2º, IV, do Código Penal, aplicando-se a reprimenda em regime inicial fechado, e a fixação de indenização pelos danos estéticos, morais e materiais sofridos.

Cumpre registrar que o recurso de apelação interposto pela defesa dos réus não foi recebido pelo juízo a quo, decisão essa que transitou em julgado, conforme certificado nos autos pela Secretaria da Vara de origem. Contudo, o magistrado de primeiro grau recebeu as razões do recurso interposto pela vítima, na condição de assistente de acusação, como supletivas às razões apresentadas pelo Ministério Público em seu apelo, nos termos consignados na decisão proferida em 14 de abril de 2023.

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de dolo e a legitimidade da reação diante da suposta agressão injusta.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de reformar a sentença e condenar os apelados nos exatos termos da denúncia.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, bem como as razões apresentadas supletivamente ao referido recurso pelo assistente de acusação habilitado nos autos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

O Ministério Público denunciou HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES pela prática do crime previsto no artigo 129, §1º, I, do Código Penal, tendo posteriormente aditado a denúncia para imputar aos acusados o delito previsto no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal.

Conforme narrado na denúncia e em seu aditamento, na madrugada do dia 30/03/2019, no estabelecimento comercial denominado Espaço Fra, os denunciados causaram lesões corporais em Paulo Vitor Barros Mutran, que precisou ser submetido à cirurgia no olho direito, resultando em deformidade permanente e debilidade permanente da visão.

Segundo apurado, durante uma festa, iniciou-se uma discussão entre um dos denunciados e Paulo Vitor Barros Mutran, tendo os acusados desferido socos e chutes contra a vítima, com a maioria dos golpes atingindo sua cabeça, especialmente na altura dos olhos.

Após regular instrução processual, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém absolveu DEREK SALES NUNES, nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, por reconhecer legítima defesa própria. Quanto a HEREK SALES NUNES, o magistrado reconheceu legítima defesa de outrem, aplicando-lhe excesso punível culposo, desclassificando sua conduta para a do artigo 129, §6º, do Código Penal, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação requerendo a reforma integral da sentença, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria do crime de
lesão corporal gravíssima
, previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal. O assistente de acusação, por sua vez, requereu o reconhecimento da gratuidade de justiça e reforçou os argumentos ministeriais, postulando a suficiência das provas para condenação de ambos os réus pelo mesmo delito, bem como reiterando o pedido de condenação dos réus à reparação dos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do delito, no montante de R$300.000 (trezentos mil reais).

Ressalta-se que o recurso da defesa não foi recebido pelo juízo a quo, decisão esta
transitada em julgado
, conforme certificado nos autos pela Secretaria da Vara. O magistrado, contudo,
recebeu as razões do recurso da vítima como supletivas
às do Ministério Público.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da sentença que absolveu Derek Sales Nunes e desclassificou a conduta de Herek Sales Nunes.

Após detido exame do conjunto probatório, conclui-se que
assiste razão ao Ministério Público e ao assistente de acusação
.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito e de lesão corporal grave constante nos autos, que atestam a ocorrência de
lesões oftalmológicas de natureza gravíssima
, resultando em
deformidade permanente e perda parcial da visão da vítima
.

Acerca da extensão da lesão, aponte-se, inicialmente, o Laudo de Lesão Corporal nº 2019.01.005608-TRA, de 30/03/2019, que atestou ofensa à integridade física de Paulo Vitor Barros Mutran por ação contundente.

Em sequência, o Laudo Complementar nº 2019.01.007976-TRA, de 22/05/2019, concluiu inicialmente não ter havido debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente.

Contudo,
laudo complementar posterior (nº 2021.01.008461-TRA)
foi
conclusivo
no sentido de que, após a agressão sofrida em 30/03/2019, a vítima passou a apresentar diplopia, desnivelamento no olho direito, fenda palpebral ligeiramente mais estreita no olho direito em relação ao contralateral, enoftalmia no olho direito e estrabismo, todas essas sequelas de caráter permanente. Ademais, resultou na conclusão de que houve ofensa à integridade corporal resultando em
incapacidade

para as ocupações habituais por mais de 30 dias
e que dos fatos resultou
debilidade permanente parcial da visão do olho direito
, além de
deformidade permanente
.

Consta ainda dos autos resultado de tomografia computadorizada da face, datado de 1º/04/2019, descrevendo: "Presença de fratura do assoalho ('blowout') e parede lateral da órbita direita, com herniação de tecidos moles para a cavidade do antro maxilar correspondente com edema da mucosa de revestimento do referido seio", "solução de continuidade na parede medial da órbita direita em correspondência com a lâmina crivosa", "presença de material fluido na luz das células etmoidais anteriores a direita compatível com Hemosinus", "fratura do osso nasal no seu bordo inferior com depressão óssea a este nível e edema de partes moles", "edemas dos tecidos moles peri orbitários, com bléfaro hematoma".

No tocante à
autoria
, o conjunto probatório é firme e harmônico.
As imagens de vídeo juntadas aos autos, corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo, revelam que Derek Sales iniciou a agressão com empurrões e socos, sendo em seguida acompanhado por Herek Sales, que, mesmo após a vítima cair ao solo, desferiu chutes direcionados à cabeça do ofendido, em conduta manifestamente dolosa e desproporcional.

A prova oral produzida na instrução fornece elementos suficientes para esclarecimento da autoria delitiva imputada a ambos os réus, senão vejamos:

A
vítima PAULO VITOR BARROS MUTRAN
declarou em juízo que:

“Durante um 'empurra-empurra', Daniel deu uma cotovelada em Ramon, fato que foi apartado por terceiros. Nesse momento, estava a cerca de 10 metros do ocorrido. Explicou que, certo tempo depois, quando estava sozinho,
foi abordado por HEREK e DEREK. DEREK se insurgiu em sua frente e HEREK por sua lateral direita, 'meio por trás', seguindo-se uma discussão, quando HEREK lhe deu um soco no olho, que lhe fez desmaiar
e lhe provocou uma lesão do tipo 'blowout', que 'arrebentou o assoalho da órbita ocular'. Aduziu que após esse soco ficou desacordado, mas continuou a sofrer por parte dos denunciados socos, chutes e joelhadas, principalmente na cabeça, sem qualquer possibilidade de defesa, até que Diego e Piragibe se jogaram em cima do declarante, fazendo cessar as agressões. Informou que DEREK e HEREK apareceram posteriormente na garagem do local, onde o declarante estava, supondo que o fizeram para continuar as agressões. Enfatizou que não agrediu ninguém em nenhum momento, bem como que as agressões envolveram tão somente os denunciados. A vítima explicou que há um vídeo do crime em que é possível visualizar que as agressões que sofreu foram cometidas apenas pelos denunciados e ninguém mais. A vítima disse que, em decorrência dos fatos, teve que ser submetido à cirurgia que durou seis horas em São Paulo, sob anestesia geral, pois estava com risco de perder a visão do olho direito. Esclareceu que os fatos fizeram com que ficasse uma diferença entre seus olhos, pois um deles ficou mais fundo.
Explicou que ficou por um tempo impedido de dirigir e praticar atividade física e, permanentemente, de praticar esportes de impacto, como futebol, basquete etc, pois foi necessário retirar um pedaço do osso do maxilar para repor o assoalho do olho. Aduziu que perdeu parte da sensibilidade de todo o lado direito do seu rosto (cerca de 30%), já que as terminações nervosas prejudicaram-na, bem como que desenvolveu, de forma permanente, diplopia, visão dupla no olho direito. Disse, em suma, que sua visão direita não é a mesma, sentindo diferença, por exemplo, quando dirige. A vítima esclareceu que os fatos fizeram com que deixasse de frequentar festas por temor, enfatizando que, desde 2019, saiu apenas duas vezes, permanecendo traumatizado em virtude do ocorrido
. Afirmou que não foi procurado pelos réus para ressarcimento financeiro. A Vítima informou que a cirurgia ao qual foi submetido não poderia ser realizada em Belém.”

A Defesa contraditou a testemunha de acusação ADAILTON DA SILVA E SILVA argumentando que ela é amiga íntima da vítima, com base em fotos de redes sociais. Questionada, a testemunha informou que possui amizade com a vítima, porém não se trata de amizade íntima. Afirmou, ainda, que nunca esteve na residência da vítima. O Juízo indeferiu a contradita, esclarecendo que fotos em redes sociais não comprovam necessariamente relação de amizade íntima.

A testemunha de acusação
ADAILTON DA SILVA E SILVA
declarou, então, em juízo:

"
Que estava no local do crime
, mas que não presenciou a confusão, pois a vítima teria deixado sua mesa aproximadamente vinte minutos antes, na companhia de Ramon e Saboia.
Disse que soube por terceiro que HEREK e DEREK teriam agredido Paulo Vitor, que estaria desmaiado no chão, ocasião em que se dirigiu até a vítima e, de fato, a encontrou no chão, razão pela qual a carregou até o carro e a levou ao hospital. Afirmou que a vítima foi encaminhada posteriormente para São Paulo. Aduziu que a vítima estava com o rosto ensanguentado, com sangue escorrendo de seu olho, nariz e boca e que HEREK e DEREK não prestaram qualquer tipo de ajuda à vítima. A testemunha informou que soube por André que HEREK e DEREK teriam ido até o carro à procura da vítima, que ouviu de André e Nicola que a confusão teria consistido apenas em agressões a Paulo Vitor por parte de HEREK e DEREK e que amigos dos denunciados teriam tentado apartar a briga."

A testemunha de acusação RAMON BARROS DE AVIZ declarou em juízo:

"
Que presenciou HEREK e DEREK agredirem fisicamente Paulo Vitor. Explicou que
, embora não saiba exatamente como se deu o início das agressões,
viu um dos denunciados discutindo com Paulo Vitor, quando o outro denunciado desferiu no último um golpe, fazendo-o cair no chão, próximo do declarante. Disse que um dos denunciados, então, passou a dar novos socos e chutes na vítima, enquanto desmaiada, até que o declarante e outras pessoas intervieram para cessar as agressões, aduzindo que não houve participação de outras pessoas nas agressões, apenas dos denunciados. O declarante esclareceu que, enquanto um dos denunciados agredia a vítima com golpes perpetrados em sua maioria na cabeça, o outro fora contido por alguém. Disse que foi uma das pessoas que puxou o denunciado que estava agredindo a vítima de cima dela e que, ajudado pela testemunha Adailton, carregou-a, desmaiada, até o carro usado para levá-la para o Hospital Adventista de Belém, asseverando que a vítima estava completamente desfigurada após as agressões, com sangue escorrendo pelos olhos, e que os denunciados tentaram agredi-la novamente na saída. Enfatizou que a vítima não conseguiu se defender das agressões em nenhum momento e que o evento consistiu em agressões realizadas apenas contra a vítima.
O declarante confirmou que, certo tempo antes das agressões à vítima, discutiu com uma pessoa, mas que o problema foi logo resolvido por completo. A testemunha esclareceu que não consegue dizer qual dos denunciados desferiu o golpe, tendo em vista serem eles gêmeos. (..)"

A testemunha de acusação ANDREY DIEGO DA SILVA RODRIGUES declarou em juízo:

"Que presenciou apenas o tumulto decorrente da briga, negando que tenha visto como ela se iniciou. Explicou
que presenciou tão somente quando Paulo Vitor caiu no chão e um dos denunciados passou a dar chutes próximos à costela dele. Disse que a vítima não conseguiu se defender e que o declarante se jogou sobre ela quando viu que seu rosto estava sangrando, a fim de defendê-la. Afirmou que André e Adailton também ajudaram a vítima após as agressões, a qual foi carregada até o carro, pois não conseguia andar
. (...)"

A testemunha DANIEL BARCESSAT RIBEIRO DE A. VASCONCELOS, arrolada pelo Ministério Público e pela Defesa, declarou em juízo:

"Que presenciou uma confusão no meio da festa, que estava com bastante gente, mas que não viu como realmente se iniciou a briga. Explicou que Paulo Vitor e seus amigos - Ramon, Paulo Vitor Saboia e outra pessoa - se aproximaram de onde estava com seus amigos HEREK e DEREK, quando, em razão do espaço apertado, iniciou-se um 'empurra-empurra', que gerou a confusão. Aduziu que a confusão se iniciou com os amigos de Paulo Vitor, que foram para cima dos denunciados, justamente por causa do tumulto provocado pelo pouco espaço que havia onde estavam. Disse que interveio para separar as pessoas envolvidas no tumulto, dentre os quais um rapaz que não conhece, Paulo Vitor Mutran, Paulo Vitor Saboia e Ramon, asseverando que seu maior intento era retirar HEREK e DEREK do meio do embate porque havia mais pessoas se insurgindo contra eles do que contra Paulo Vitor Mutran. (...)”

LUCIANA ARLETE DE SOUZA MARTINS COSTA, namorada do denunciado DEREK SALES NUNES, ouvida como informante, declarou em juízo:

"Que presenciou quando Daniel e Ramon discutiram brevemente, que momentos depois sentiu um empurrão forte que derrubou sua bebida, tendo, então, abraçado DEREK para evitar qualquer coisa, sofrendo, então, um segundo empurrão que a fez olhar para trás, vendo Paulo Vitor puxar a camisa de DEREK para agredi-lo, o que provocou um alvoroço, depois do qual a informante apenas visualizou DEREK caído no chão de 'peito para baixo' e mais nada, pois caiu do backstage onde estavam, deixando em seguida o local. A informante disse que quem iniciou a confusão foi Paulo Vitor, quando puxou e rasgou a camisa de DEREK depois do segundo empurrão descrito, asseverando que não viu o que se seguiu por causa da fumaça e de sua queda do backstage. A declarante explicou que havia muita gente atrás de seu grupo, mas que não sabe precisar o motivo que deu origem à briga, se seria a falta de espaço ou outro. (...)”

A testemunha de defesa CANDIDO AUGUSTO NOGUEIRA DE SOUZA declarou em juízo:

"Que não presenciou o início da confusão, percebendo apenas um 'empurra-empurra', durante o qual Paulo Vitor e Ramon tentavam pressionar DEREK, provavelmente por causa do espaço apertado que dividiam, depois do que houve um empurrão mais forte do lado de Ramon e de Paulo Vitor e, em seguida, um soco, sobre o qual não sabe dizer se atingiu alguém, esclarecendo que havia muita fumaça no local nesse momento. (...)”

Por sua vez, o réu HEREK SALES NUNES, em seu interrogatório, negou ter agredido a vítima, explicando em juízo:

"Que viu seu irmão ser agredido por duas pessoas - Ramon segurava DEREK pela camisa, enquanto a vítima, Paulo Vitor, o golpeava -, razão pela qual interveio para ajudá-lo, quando foi agredido por quatro amigos da vítima, o que lhe fez cair por várias vezes. Explicou que é impossível dizer quem agrediu a vítima porque o local estava escuro, com muita fumaça e havia muitas pessoas envolvidas na briga - quatro pessoas, dentre os quais a vítima, contra o declarante e seu irmão DEREK -, enfatizando que se tratava de uma briga generalizada, inclusive que sequer sabe quem lhe agrediu. Disse que não viu a vítima sendo agredida quando estava caída no chão, nem mesmo nas gravações do local do crime, mas afirmou que viu pelo vídeo que Paulo Vitor, de fato, sofreu uma queda durante a confusão. Informou que houve um desentendimento entre Ramon e Daniel antes da briga. (...)”

Necessário ressaltar que o réu HEREK SALES NUNES, durante seu interrogatório judicial, se identificou nas imagens expostas do evento (ele trajava uma blusa escura de manga comprida). HEREK também identificou DEREK na mesma mídia (DEREK estava sem camisa). HEREK apontou no vídeo cena onde Nicolau, amigo da vítima, o teria jogado no chão, e Ramon passado a pisoteá-lo, além de lhe pressionar o rosto com seu joelho. HEREK explicou que, durante a confusão, não era possível identificar o que realmente estava acontecendo, sequer se a pessoa que estava lhe segurando o estava fazendo para agredi-lo ou para protegê-lo. Disse que Paulo Vitor empurrou DEREK, fazendo com que a bebida do último derramasse sobre sua namorada Luciana. Especulou que Paulo Vitor empurrou DEREK em consequência do desentendimento anterior entre Daniel e Ramon. A partir daí, DEREK e Paulo Vitor teriam começado a discutir. Luciana estaria ao lado, tentando apartar a discussão, chegando até a abraçar DEREK para tanto. Benjamin teria começado a puxar Paulo Vitor com o mesmo intento. Enquanto isso o declarante não estava percebendo o que estava acontecendo. Estava abraçado com um amigo e na companhia de sua namorada da época, mais atrás. Ramon estaria ao lado de Paulo Vitor. Ramon teria, então, puxado a camisa de DEREK, que estava do lado de sua namorada Luciana, para Paulo Vitor agredi-lo. Depois disso, tudo teria virado uma briga generalizada, com amigos do denunciado tentando separar, enquanto os amigos da vítima os agrediam. HEREK teria caído no chão, aproveitando Nicola para agredi-lo. HEREK teria caído novamente no chão, quando Ramon teria lhe acertado uma joelhada no rosto. Explicou que os seguranças da festa, que eram amigos dos denunciados, os escoltaram até o banheiro, para evitar mais brigas. Disse que foram para o estacionamento porque é a única saída do local, negando que o tenham feito para procurar a vítima. Ramon aparece exaltado atrás dos denunciados, próximo à saída do local.

O réu HEREK SALES NUNES atribui a responsabilidade por todo o ocorrido à Ramon, que teria iniciado a confusão e chamado Paulo Vitor para a briga. Enfatizou, inclusive, que Ramon se envolveu depois em outra briga com pessoa diversa na mesma festa.

Por sua vez, o réu DEREK SALES NUNES, interrogado, declarou que:

"Estava com sua esposa Luciana Costa na festa, de costas para Paulo Vitor e seus amigos, quando sentiu um empurrão. Ao virar-se, Paulo Vitor cochichou em seu ouvido que era para o declarante sair dali senão ele o 'quebraria na porrada'. Em seguida, os amigos contiveram Paulo Vitor e o declarante voltou a atenção para sua esposa. Paulo Vitor, contudo, voltou a provocá-lo: 'fica caladinho, seu filho da puta. Eu vou te quebrar na porrada'. O declarante não entendeu o motivo daquilo, até porque ele conhecia a maioria dos amigos que acompanhavam Paulo Vitor, embora não conhecesse o último. Disse que pouco depois Paulo Vitor se dirigiu com duas outras pessoas até o declarante para agredi-lo. Ramon segurou sua camisa, rasgando-a, e Paulo Vitor, junto com, provavelmente, Paulo Vitor Saboia, o agrediu. Disse que, pelas imagens do evento, havia outras pessoas na confusão, inclusive agredindo HEREK, que caiu no chão e foi alvo de chutes e socos. Afirmou que se HEREK não interviesse, 'sua sorte teria sido diferente', pois a intenção de Paulo Vitor e seus amigos era agredi-lo gratuitamente. Disse que os seguranças os escoltaram até o estacionamento. DEREK afirmou que não sabe quem efetivamente agrediu Paulo Vitor, asseverando que sua única intenção era se defender, e que não agrediu ninguém, até porque não teve oportunidade de fazê-lo, já que estava sendo agredido por, pelo menos, três pessoas. Afirmou que foi 'tragado' para a briga involuntariamente e que ela se tornou uma 'porrada generalizada'. Afirmou que as versões de Paulo Vitor e de seus amigos já mudaram várias vezes, que trabalha há mais de 15 anos com eventos e nunca se envolveu em uma briga, enquanto Paulo Vitor é conhecido por provocar brigas, inclusive responde mais de dois processos, até mesmo por brigas em festas, tendo chegado a jogar pedra em um carro. DEREK disse que soube por terceiros, posteriormente, que a motivação da briga teve relação com um episódio que havia ocorrido antes, entre Ramon e Daniel Vasconcelos, provavelmente por disputa de espaço, mas que logo a situação teria sido apaziguada e cada um seguido para um lado. Depois, porém, Ramon teria falado algo no ouvido de Paulo Vitor, tendo o último, então, começado os empurrões. Por isso, acredita que a intriga foi provocada por Ramon. Afirmou que Ramon agrediu o declarante e HEREK e suscitou a possibilidade de o próprio Ramon ter atingido Paulo Vitor, já que a confusão estava generalizada e o local escuro e com muita fumaça."

Da referida prova oral produzida, conclui-se que o acervo probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que ambos os réus, HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES, praticaram o crime de lesão corporal gravíssima contra a vítima Paulo Victor Barros Mutran.

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelos laudos periciais, que atestaram que a vítima sofreu lesões corporais graves e permanentes, notadamente: a) Fratura do assoalho ('blowout') e parede lateral da órbita direita; b) Fratura da parede medial da órbita direita; c) Fratura do osso nasal; d) Diplopia permanente; e) Desnivelamento no olho direito; f) Enoftalmia no olho direito; g) Estrabismo; h) Debilidade permanente parcial da visão do olho direito; i) Deformidade permanente.

Tais lesões enquadram-se perfeitamente no tipo penal do artigo 129, §2º, IV, do Código Penal, que prevê como lesão corporal de natureza gravíssima aquela que resulta em "debilidade permanente de membro, sentido ou função" e "deformidade permanente".

Quanto à autoria delitiva, a prova oral produzida em juízo é contundente no sentido de demonstrar que ambos os réus participaram ativamente das agressões contra a vítima.

A participação do réu HEREK SALES NUNES nas agressões restou sobejamente comprovada pelos seguintes elementos probatórios:

A vítima Paulo Victor Barros Mutran declarou expressamente que foi HEREK quem lhe desferiu o primeiro soco no olho, que lhe fez desmaiar, e que, após esse soco, continuou a sofrer socos, chutes e joelhadas, principalmente na cabeça.

A testemunha Ramon Barros de Aviz relatou que presenciou os réus agredirem fisicamente Paulo Vitor, narrando que um dos denunciados desferiu um golpe que fez a vítima cair no chão, e que, em seguida, passou a dar novos socos e chutes na vítima enquanto esta estava desmaiada, sendo necessário que o declarante e outras pessoas interviessem para cessar as agressões. Enfatizou que os golpes foram perpetrados em sua maioria na cabeça da vítima, e que a vítima não conseguiu se defender, ficando desacordada enquanto continuava sendo agredida.

A testemunha Andrey Diego da Silva Rodrigues declarou que, quando viu o rosto da vítima sangrando, se jogou em cima da mesma para protegê-la, relatando que mesmo a vítima já caída ao chão, continuou sofrendo agressão por meio de chutes na costela, desferidos por "um dos meninos" (réus).

As imagens de segurança do estabelecimento, analisadas durante a audiência de instrução e julgamento, demonstram, conforme relatado na sentença, que HEREK foi afastado mais de uma vez da vítima por terceiros, evidenciando que insistia em se aproximar de Paulo Vitor com agressividade, mesmo após este já estar caído ao chão.

O próprio réu HEREK SALES NUNES, em seu interrogatório judicial, demonstrou incerteza quanto aos fatos, afirmando que "não tem como precisar que agrediu a vítima", que "caiu no chão várias vezes, e poderia até agredir seu próprio irmão sem saber que era ele", revelando a confusão generalizada do momento e a impossibilidade de sustentar a tese de legítima defesa.

A participação do réu DEREK SALES NUNES também restou amplamente demonstrada.

A vítima Paulo Victor Barros Mutran relatou expressamente que foi abordada por HEREK e DEREK, tendo DEREK se insurgido em sua frente, e que ambos os denunciados participaram das agressões com socos, chutes e joelhadas.

A testemunha Ramon Barros de Aviz declarou que presenciou HEREK e DEREK agredirem fisicamente Paulo Vitor, relatando que, embora não saiba exatamente como se deu o início das agressões, viu um dos denunciados discutindo com Paulo Vitor quando o outro denunciado desferiu um golpe que fez a vítima cair no chão, seguindo-se novos socos e chutes na vítima enquanto desmaiada.

Ainda que a informante Luciana Arlete de Souza Martins Costa, namorada de DEREK, tenha relatado que Paulo Vitor puxou a camisa de DEREK para agredi-lo, tal versão não é suficiente para caracterizar legítima defesa.

O próprio réu DEREK SALES NUNES, em seu interrogatório judicial, admitiu ter sido "tragado" para a briga e que houve uma "porrada generalizada", mas afirmou que sua "única intenção era se defender" e que "não agrediu ninguém", versão que não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A
tese de

legítima defesa
, acolhida na sentença, não se sustenta. O magistrado sentenciante reconheceu a legítima defesa própria em favor de DEREK SALES NUNES e legítima defesa de outrem em favor de HEREK SALES NUNES, aplicando a este o excesso punível culposo, entendimento que
não encontra respaldo no acervo probatório dos autos
.

Para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige-se a presença de quatro requisitos essenciais: a) Agressão injusta, atual ou iminente; b) A direito próprio ou de outrem; c) Uso moderado dos meios necessários; d) Repelir injusta agressão.

No caso dos autos, ainda que se admita, por hipótese, que tenha havido alguma provocação inicial por parte da vítima ou de seus amigos, é inequívoco que a reação dos denunciados
não observou o requisito da

moderação no uso dos meios necessários
.

A gravidade das lesões provocadas na vítima, notadamente a fratura do assoalho e parede lateral da órbita direita com herniação de tecidos moles, fratura do osso nasal, debilidade permanente parcial da visão do olho direito e deformidade permanente, evidenciam manifesta ausência de proporcionalidade na conduta dos denunciados.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2.

Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado.

3.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.).

No caso concreto, as testemunhas presenciais foram uníssonas em afirmar que a vítima foi agredida com socos e chutes, principalmente na cabeça, enquanto estava desacordada no chão, sem qualquer possibilidade de defesa.

A testemunha Ramon Barros de Aviz declarou expressamente que "a vítima ficou desacordada e mesmo assim continuou sendo agredida", que "as agressões se concentram na cabeça da vítima", e que "o declarante teve que tirar ele de cima do Paulo Victor, tentei por duas vezes, até que chegou outras pessoas pra ajudar".

A testemunha Andrey Diego da Silva Rodrigues relatou que "mesmo a vítima já caída ao chão, continou sofrendo agressão, por meio de chutes na costela", e que "a vítima não conseguiu se defender nem revidar a agressão".

Ora, se a vítima estava caída ao chão, desacordada, sendo agredida com socos e chutes concentrados na cabeça, é evidente que não havia qualquer proporcionalidade ou moderação na reação dos denunciados, descaracterizando-se por completo a legítima defesa, mesmo que tenha havido uma provocação inicial por parte da vítima, que não restou comprovada.

Ademais,
nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo afirmou ter visto qualquer
agressão física efetiva
vinda da vítima em direção aos réus
que pudesse legitimar a proporção da reação de DEREK e HEREK.

A testemunha Daniel Barcessat Vasconcelos declarou ter visto que Paulo Victor Mutran
"tentou"
dar um soco em DEREK; a informante Luciana Arlete de Souza Martins Costa declarou que Paulo Victor Mutran
puxou a camisa
de DEREK; e a testemunha Candido Augusto Nogueira de Souza declarou que viu Paulo Victor Mutran
tentando "pressionar" (coagir, empurrar)
o réu DEREK.

Tais condutas, ainda que efetivamente tenham ocorrido, não justificam a reação desproporcional e violenta empreendida pelos denunciados, que resultou em lesões corporais gravíssimas na vítima.

Mesmo que se admitisse a versão de que o réu HEREK agiu na defesa de seu irmão DEREK, é inequívoco que poderia ter saído rapidamente do local da briga, evitando dar continuidade à animosidade, porém optou por reagir excessivamente, permanecendo no cenário do confronto e prosseguindo nas agressões mesmo estando a vítima já caída ao chão e possivelmente desmaiada.

Nesse contexto, o comportamento dos acusados HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES mostrou-se evidentemente excessivo para repelir qualquer injusta agressão supostamente advinda da vítima, o que, por si só, desconfigura a legítima defesa reconhecida na sentença.

Nunca é demais ressaltar que para a configuração da legítima defesa, é necessário que a reação seja proporcional à agressão sofrida, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la. No caso em tela, como dito, mesmo que se admitisse a ocorrência de uma agressão inicial por parte da vítima, a reação dos acusados foi manifestamente excessiva, verificando-se o excesso doloso punível, não restando caracterizada a excludente de legítima defesa. Ademais, o ônus da prova da excludente de ilicitude recai sobre a defesa, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, e, no caso em análise, os acuados não se desincumbiram desse ônus, como visto, não apresentando qualquer elemento probatório capaz de corroborar suas versões dos fatos.

Assim, não restou configurada a legítima defesa.

Portanto, demonstrada a inexistência de legítima defesa e a participação de ambos os réus nas agressões que resultaram nas lesões corporais gravíssimas sofridas pela vítima, impõe-se o enquadramento da conduta no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...) § 2° Se resulta:

(...) IV - deformidade permanente;

Pena - reclusão, de dois a oito anos."

No caso dos autos, o Laudo Complementar nº 2021.01.008461-TRA foi conclusivo no sentido de que
a vítima passou a apresentar, após a agressão: a) Diplopia permanente (visão dupla); b) Desnivelamento no olho direito; c) Fenda palpebral ligeiramente mais estreita no olho direito; d) Enoftalmia no olho direito (retração anormal do globo ocular); e) Estrabismo; f) Debilidade permanente parcial da visão do olho direito; g) Deformidade permanente.

O laudo oftalmológico subscrito pela doutora Karina Leite, datado de 22/03/2021, atestou que a vítima possui "leve enoftalmia em olho direito e assimetria de fenda palpebral e ortotropia, com leve restrição de supraducção em olho direito", sendo que "os achados acima são compatíveis com sequela de trauma orbitário".

Tais sequelas enquadram-se perfeitamente nas hipóteses de debilidade permanente de sentido (visão) e deformidade permanente previstas no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal.

A própria
vítima relatou em juízo que desenvolveu, de forma permanente, diplopia (visão dupla no olho direito), que perdeu parte da sensibilidade de todo o lado direito do seu rosto, que sua visão direita não é mais a mesma, sentindo diferença quando dirige, e que ficou uma diferença visível entre seus olhos, pois um deles ficou mais fundo.

Portanto, restou amplamente comprovado que as agressões perpetradas pelos réus resultaram em debilidade permanente de sentido (visão parcial do olho direito) e deformidade permanente (enoftalmia, assimetria de fenda palpebral, estrabismo), configurando-se o crime de lesão corporal gravíssima previsto no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal.

Destarte, reconhecida a prática do delito previsto no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal por ambos os réus, passo à fixação da pena.

Analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal nos seguintes termos, para ambos os réus:

a)
Culpabilidade:
Desfavorável. Os réus agiram com elevada reprovabilidade, perpetrando agressões violentas contra a vítima, com socos e chutes concentrados na cabeça, mesmo após esta ter caído ao chão desacordada.

b)
Antecedentes
: Favoráveis. Não constam condenações definitivas em desfavor dos réus.

c)
Conduta social
: Não há elementos nos autos. Considerada neutra.

d)
Personalidade:
Não há elementos concretos nos autos. Considerada neutra.

e)
Motivos do crime:
Desfavorável. As agressões foram iniciadas em razão de motivo fútil decorrente de disputa por espaço devido à superlotação do ambiente, gerando tumulto e ocasionando que a namorada do réu Derek derramasse sua bebida, sendo este o motivo inicial da contenda com a vítima e seus amigos.

f)
Circunstâncias do crime
: Desfavoráveis. O crime foi praticado dentro de um estabelecimento comercial durante um evento festivo, expondo diversas pessoas aos riscos decorrentes do delito, o que se constata nos vídeos carreados aos autos, nos quais percebe-se a confusão generalizada causada pela briga iniciada pelos réus.

g)
Consequências do crime
: Desfavorável. As consequências foram graves, tendo
a vítima necessitado de cirurgia de seis horas em São Paulo, ficando impossibilitada de praticar esportes de impacto, perdendo 30% da sensibilidade do lado direito do rosto, desenvolvendo diplopia (visão dupla) permanente. Ademais, a vítima relatou ter desenvolvido trauma psicológico, deixando de frequentar festas por temor desde os fatos ocorridos em 2019.

h)
Comportamento da vítima
: Neutro. Ainda que tenha havido alguma provocação inicial, tal circunstância não justifica a reação desproporcional dos réus.

Considerando as quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
para cada um dos réus.

Não há agravantes, atenuantes, minorantes ou majorantes a serem consideradas, razão pela qual a
pena definitiva para cada um dos réus HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

Tendo em vista o
quantum
da pena, incabível a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, pleiteou ainda a vítima a condenação dos réus ao
ressarcimento dos danos materiais, morais e estéticos
causados pelo delito, consoante requerido na denúncia, apresentando o valor total de R$300.000 (trezentos mil reais), no que lhe
assiste parcial razão
,
impondo-se a condenação dos réus
à reparação dos danos decorrentes da prática delitiva, mas
em
quantum
diverso
do pugnado pelo assistente de acusação.

Destarte, consta expressamente da denúncia o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do delito, oportunidade em que lhes foi assegurado o contraditório e a ampla defesa quanto ao pleito reparatório, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A vítima Paulo Victor Barros Mutran comprovou, por meio de documentos e notas fiscais, despesas médicas e hospitalares realizadas em decorrência direta das lesões sofridas, correspondentes ao tratamento oftalmológico e bucomaxilofacial realizado no Hospital Sírio-Libanês, a saber:
(i) cirurgia bucomaxilofacial, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
(ii) acompanhamento clínico, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
(iii) consulta médica-oftálmica realizada em 02/04/2019, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); e (iv) ultrassonografia com doppler colorido transcraniano, no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).

A soma dos valores acima perfaz o
montante de R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais), quantia esta que fixo a título de reparação dos danos materiais comprovados
, devendo tal valor

ser
devidamente atualizado
, tendo como marco inicial da
correção monetária
a data do efetivo prejuízo suportado pela vítima, nos termos da Súmula 43 do Colendo STJ,
verbis
:
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
, e dos
juros moratórios legais
à data da prática do ato ilícito, nos termos do art. 398 do Código Civil,
verbis
:
“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”

No tocante aos
danos morais e estéticos
, a gravidade das lesões, a dor física e o sofrimento psicológico suportado pela vítima — que teve comprometimento visual permanente e deformidade estética facial —, por si sós, ensejam o dever de indenizar.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo pedido expresso de reparação formulado na denúncia, é obrigatória a fixação de valor mínimo para indenização, independentemente de demonstração específica de prejuízo, quando o dano moral decorre diretamente da prática criminosa.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – INDENIZAÇÃO EM VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA – DANO MORAL PURO – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFEITO PREJUÍZO – EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER.

Havendo pedido expresso da acusação (na denúncia e alegações finais) de valor mínimo para reparação de danos morais em favor do ofendido, vítima de lesão corporal grave praticada pelo acusado, deve ser fixada a indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, CPP, como decorrência da sentença penal condenatória
.
É evidente o dano moral experimentado por aquele contra quem é praticado qualquer crime, especialmente, na hipótese, tratando-se de violenta agressão física, sendo prescindível a demonstração de efetivo prejuízo."
(TJ-MS – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000613-76.2021.8.12.0033, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 26/01/2024, 2ª Seção Criminal, pub. 29/01/2024).

Portanto, a fixação do valor mínimo indenizatório encontra respaldo não apenas na prova dos autos, mas também no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo consectário natural da prática de ato ilícito o dever de indenizar o ofendido em virtude do édito condenatório.

No caso vertente, restou incontroverso nos autos que os réus praticaram ato ilícito que resultou em lesões corporais gravíssimas na vítima, gerando-lhe deformidade permanente no rosto, o que caracteriza a ocorrência de danos morais e danos estéticos, cumuláveis entre si, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Com efeito, a vítima relatou em juízo que, após a agressão, passou a apresentar diplopia permanente (visão dupla), desnivelamento e enoftalmia (retração anormal do globo ocular) no olho direito, fenda palpebral ligeiramente mais estreita, estrabismo e perda parcial da sensibilidade em todo o lado direito do rosto, além de debilidade visual permanente. Tais sequelas, de caráter irreversível e visível, revelam deformidade estética notória, configurando dano estético em sua forma mais evidente.

Ademais, o abalo psicológico narrado pela vítima, traduzido em retraimento social, temor de frequentar ambientes públicos e prejuízo às atividades cotidianas, constitui dano moral
in re ipsa,
decorrente da gravidade da ofensa aos direitos da personalidade, à integridade física e à dignidade humana.

A cumulação das indenizações por dano moral e estético encontra respaldo na
Súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que os dois danos possuem causas distintas: o dano moral está vinculado ao sofrimento psíquico e à violação da esfera íntima da pessoa, enquanto o dano estético refere-se à modificação permanente da aparência física.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar caso análogo, reconheceu a possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e estético, considerando configuradas cicatrizes permanentes no rosto da autora e risco de perda da visão, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil,
verbis
:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– Erro médico –
Cicatrizes permanentes no rosto da autora
– Parcial procedência – Insurgência do réu – Alegação de que: i) não pode haver cumulação de dano moral com estético; ii) não houve dano estético permanente; iii) o valor da indenização por dano moral e estético é elevado; iv) não cabe indenização por dano material – Descabimento –
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral – Inteligência da Súmula nº 387 do STJ – Risco de perder a visão e necessidade de outros procedimentos cirúrgicos para correções – Dano moral evidenciado – Cicatrizes permanentes – Dano estético caracterizado – Valor da condenação, por danos moral e estético, fixado em R$25.000,00 (R$15.000,00, a título de dano moral, e R$10.000,00, a título de dano estético) – Razoabilidade – Redução inviável
– Réu que deverá custear os necessários procedimentos complementares – Inteligência do art . 944 do Código Civil –
RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132313920208260564 SP 1013231-39.2020.8 .26.0564, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 22/08/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

De igual modo, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em recente julgado, destacou que “a indenização para reparar o dano estético é acumulável com aquela fixada para reparação do dano moral, na medida em que possuem causas distintas”, ressaltando que “apenas a deformidade física já caracteriza o dano estético”, conforme consta no seguinte julgado:

ACIDENTE DO TRABALHO.
AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DE TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO.
SÚMULA 387 DO STJ . A indenização para reparar o dano estético é acumulável com aquela fixada para reparação do dano moral, na medida em que possuem causas distintas, conforme orientação da Súmula nº 387 do STJ ("É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"). A indenização por dano estético é imensurável por critérios puramente matemáticos, pois não há como provar a intensidade de um sentimento que é próprio de cada pessoa, razão pela qual se considera para sua quantificação o fato ocorrido, a gravidade do dano causado, a condição social da vítima, a situação econômica da ré, o grau de culpa desta, e a verificação do grau de impacto social que o dano irá causar na vítima, considerando os aspectos estéticos das sequelas permanentes. Também há que se ter em conta a dupla finalidade da indenização: de confortar a vítima pelo sofrimento e desestimular a ré a praticar ilícitos da mesma natureza. Apenas a deformidade física já caracteriza o dano estético . No caso, o autor possuía 27 anos quando houve a amputação de falange distal de terceiro dedo da mão direito decorrente de acidente do trabalho.
Fixada indenização por dano moral em R$ 20.000,00 e por dano estético em R$ 10.000,00, observados como parâmetro recentes precedentes da 3ª Turma
.

(TRT-9 - ROT: 00003217320225090071, Relator.: EDUARDO MILLEO BARACAT, Data de Julgamento: 28/02/2024, 3ª Turma)

Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirmou tal entendimento, salientando que “a presença de lesão física não se trata de mero aborrecimento, mas de ilícito civil ensejador de dano moral”, e que “é evidente o dano estético causado à parte que resulta em cicatriz na face”, conforme constata-se em:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE -
CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - PRESENÇA - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. Na hipótese, não foi atestada culpa exclusiva e sequer concorrente daquele que trafegava na bicicleta.
A súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já pacificou o entendimento de que é possível a cumulação do dano estético com o dano moral. A presença de lesão física não se trata de um mero aborrecimento, mas sim de um ilícito civil, que enseja dano moral . É evidente o dano estético causado à parte que resulta em cicatriz na face. A fixação do valor da indenização por danos morais e materiais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10687130021870001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

Por fim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu que “o dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo”, sendo suficiente “a existência de degradação física duradoura ou permanente” para ensejar a indenização, independentemente de exposição pública das lesões, conforme o julgado:

DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL . MOTORISTA EMBRIAGADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS . VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20 .000,00. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20 .000,00. 1. É incontroverso nos autos que o apelante, embriagado, colidiu com a motocicleta da apelada. Como consequência do acidente, a apelada sofreu contusões múltiplas e teve a sua motocicleta destruída, surgindo o dever de reparação dos danos causados . 2. Não sendo possível concluir, pelos documentos acostados aos autos, com exatidão, os valores desembolsados à título de danos materiais, o quanto é devido (quantum debeatur) deve ser remetido à liquidação de sentença, não havendo que se falar em sentença ilíquida 3.
O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade . 4. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. 4.1 . A reprovabilidade da conduta do apelante é um critério importante na quantificação do dano moral.
O apelante estava dirigindo sob efeito de álcool, conduta proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro.
O fato de o acidente quase ter provocado a morte da apelada e ter gerado graves sequelas também pesa contra o apelante
. O apelante não fez prova de que a vítima/apelante contribuiu culposamente para a ocorrência do evento danoso, nos termos do art . 373, II do Código de Processo Civil. 4.2.
Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 20 .000,00 (vinte mil reais) bem atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros . Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.
5.1. A apelada sofreu contusão pulmonar, múltiplas fraturas em diversas partes do corpo (fraturas em sua cervical; fratura com avulsão de pequeno fragmento do corpo vertebral de T4; fratura com acunhamento anterior do corpo vertebral de T8; fratura exposta de fêmur e cominutiva grave com perda óssea grau IIIA; fratura exposta do tornozelo grau IIIA; fratura exposta da petela cominutiva grau IIIA; fratura do arco costal esquerdo), teve que ser submetida a cirurgias e, como consequência, levou uma enorme quantidade de pontos cirúrgicos, fato que comprova a existência de um extenso número de modificações físicas e cicatrizes decorrentes do acidente ocasionado pelo condutor embriagado .
O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pela sentença se mostra suficiente a título de indenização, considerando a grande quantidade de modificações físicas que o acidente causou à apelada. 6. Dano moral e estético: R$ 20 .000,00 e R$ 20.000,00. 7. Apelação desprovida .

(TJ-DF 07145173320198070001 DF 0714517-33.2019.8.07 .0001, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, considerando a gravidade das sequelas, a extensão do dano físico e psicológico, a repercussão social e o princípio da proporcionalidade, arbitra-se a título de
dano moral
o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e, a título de
dano estético
, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do
artigo 944 do Código Civil
, que dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo os referidos valores ser atualizados, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da data de seu arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Colendo STJ,
verbis
:

Súmula 54/STJ
:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula 362/STJ
: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO . MORTE DE PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 500.000,00 . JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO
. SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando a complexidade da causa originada de ação indenizatória por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço médico que findou na morte de menor de idade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, entendendo razoável a quantia de R$ 500 .000,00. Julgado mantido. 2.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente .
3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Ressalte-se que tais valores são fixados a título de
reparação mínima
pelos prejuízos experimentados pela vítima, sem prejuízo de que esta venha a pleitear sua majoração na esfera cível, mediante demonstração mais detalhada das sequelas e do impacto patrimonial e psicológico decorrentes do ilícito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso interposto pelo Ministério Público e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e
condenar os réus HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES
como incursos nas sanções
do art. 129, §2º, IV, do Código Penal
, a penas de idêntico
quantum

de 5 (CINCO) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

Condeno, ainda, ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de:

a)

R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais), a título de
reparação dos danos materiais
comprovados, devidamente atualizados com incidência de correção monetária e juros moratórios legais;

b)

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização mínima pelos
danos morais decorrentes do ilícito
, devidamente atualizados com incidência de correção monetária e juros moratórios legais, sem prejuízo de a vítima busque ulterior revisão na esfera cível;

c)

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização mínima pelos
danos estéticos decorrentes do ilícito
, devidamente atualizados com incidência de correção monetária e juros moratórios legais, sem prejuízo de a vítima busque ulterior revisão na esfera cível.

É como voto.

Belém, 11/12/2025